Tribunal: STF
Processo: HC 208230
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Guimaraes Deodato, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, que não conheceu do HC nº 656.469/SP.



    A impetrante sustenta ser o caso de abrandamento do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi inicialmente condenado às penas de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.658 dias-multa,como incurso no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, pois, durante toda a instrução, esteve preso cautelarmente. 



    O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, redimensionando a pena 5 anos e 3 meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória. 



    Assevera a impetrante que a manutenção da custódia preventiva seria desprovida de fundamentação idônea, eis que inobservado o disposto no art. 312 do CPP.



    Diz olvidada a regra estabelecida no parágrafo único do art. 316 do CPP, ante a não revisão da prisão preventiva a cada noventa dias.



    Em síntese, aduz:



    “No caso sob exame, o constrangimento ilegal é manifesto, diante da sentença proferida pelo Juiz de 1º grau (09/05/2018) em que o magistrado decretou a prisão preventiva não sendo constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, formalizados nos últimos 90 dias subsequentes a decretação da sentença, sendo feita há devida reanalise de sua necessidade somente no julgamento da apelação após 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias que já havia se tornado ilegal, portanto, tem-se desrespeitada a previsão legal, conforme dispõe o art. 316, paragrafo único, do CPP, existindo ilegalidade na prisão.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 656.469 /SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Quanto aos fundamentos para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o magistrado de primeira instância pautou-se nos seguintes fundamentos: histórico criminoso e gravidade concreta do crime, pois, segundo consta dos autos o paciente seria líder de organização criminosa especializada no comércio ilegal de entorpecentes, que movimentou considerável quantidade de drogas (84 Kg de maconha e cocaína, Doc. 2):



    “nego aos réus o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso interposto. Todos se encontram presos preventivamente ou cumprindo penas decorrentes de outras condenações. Tal fato deve ser somado à gravidade dos fatos apurados neste feito, especialmente em face da grandiosidade da organização, de sua articulação e da enorme quantidade entorpecente movimentada pelo grupo”. 



    Despicienda, desse modo, a discussão em torno de eventual reincidência, ou não, do paciente para fins de manutenção da prisão preventiva, revelando-se os fundamentos da decisão de primeiro grau transcrita suficientes para a negativa do direito de recorrer em liberdade.



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Por fim, vale registrar que 



    “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21) 



    No mesmo sentido: HC nº 187.727-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/4/21; HC nº 195.272-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/5/21 RHC nº 202.959/SP, de minha relatoria, DJe de 28/4/21.



    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente